Tribunal: STF
Processo: ARE 1474692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIASMULTA, NO REGIME FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER FRÁGIL A PROVA PRODUZIDA OU A RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. SUBSIDIÁRIA E SUCESSIVAMENTE, A REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE; A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL; O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL, CONSIDERANDO O PERÍODO DA DETRAÇÃO E, POR FIM, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROCURADORIA DE JUSTIÇA OFICIOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA PARA 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES SE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIASMULTA, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA. ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66, DO CP. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE APTA A MITIGAR A RESPOSTA PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente